Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do réu pela prática dos crimes de ameaça e invasão de domicílio quando as declarações firmes e coesas da vítima formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento das infrações em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Recurso conhecido e improvido.